Tribunal: TJDFT
Processo: 0724856-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724856-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VLANILDA CERLI ALMEIDA CUNHA AGRAVADO: ALDA VIEIRA BURMANN, ANTONIA MARIA DE SOUSA VIEIRA, VANIA MARIA VIEIRA, ERASMO DE SOUSA VIEIRA, GENEZIO DE SOUSA VIEIRA, JOSE MAURO VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 27804264) com pedido de efeito suspensivo, interposto VLANILDA CERLI ALMEIDA CUNHA em face de ALDA VIEIRA BRUMANN, ANTONIA MARIA DE SOUSA VIEIRA, VIANIA MARIA VIEIRA, ERASMO DE SOUSA VIEIRA, GENÉZIO DE SOUSA VIEIRA e JOSÉ MAURO VIEIRA, ante a Decisão (ID 89131580 de origem) proferida em Ação de Exigir Contas n. 0703160-71.2020.8.07.0017, pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, julgou procedentes os pedidos autorais. A parte Agravante, VLANILDA CERLI ALMEIDA CUNHA, requereu a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mas somente juntou aos autos, contracheque (ID 27804278) e solicitações médicas (ID 27804279). Porém somente estes, não são documentos suficientes para o deferimento do pedido. INTIME-SE a parte Agravante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outro documento que comprove renda auferida, dos últimos 3 (três) meses, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se Brasília, 5 de agosto de 2021 18:59:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador